Tribunal: TJSP
Processo: 1011929-12.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
– Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Notificação por carta enviada ao endereço do devedor, mas a ele não entregue em razão de não ser conhecido no domicílio informado ao credor. Suficiência como prova da constituição em mora. Decreto extintivo cassado e liminar concedida. Apelação provida.
(TJSP; Apelação Cível 1011929-12.2020.8.26.0002; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/04/2020; Data de Registro: 17/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Alienação Fiduciária

Relator(a):

Arantes Theodoro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/04/2020

Data de publicação:

17/04/2020

Ementa:

VOTO No 37.374
EMENTA – Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Notificação por carta enviada ao endereço do devedor, mas a ele não entregue em razão de não ser conhecido no domicílio informado ao credor. Suficiência como prova da constituição em mora. Decreto extintivo cassado e liminar concedida. Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011929-12.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A, é apelado MARCOS MIRANDA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011929-12.2020.8.26.0002 -Voto no
2
APELAÇÃO
1011929-12.2020.8.26.0002
APELANTE
Banco Bradesco S.A.
APELADO
Marcos Miranda da Silva
COMARCA
São Paulo – F. R. de Santo Amaro – 1a Vara Cível
VOTO No 37.374
EMENTA – Alienação fiduciária. Ação de busca e
apreensão. Notificação por carta enviada ao endereço do devedor, mas a ele
não entregue em razão de não ser conhecido no domicílio informado ao
credor. Suficiência como prova da constituição em mora. Decreto extintivo
cassado e liminar concedida. Apelação provida.
Cuida-se de apelação contra sentença que julgou
extinta ação de busca e apreensão fundada no Decreto-lei no 911/69, isso ao
argumento de não ter havido válida constituição em mora.
A autora pede seja cassado o decreto extintivo.
Para tanto ela afirma que houve regular constituição
em mora, eis que encaminhou notificação ao endereço indicado no contrato e lá
só não foi recebida pois o carteiro foi informado que o devedor não era conhecido
no domicílio, não tendo o réu comunicado qualquer mudança de endereço, o que
era sua obrigação até que houvesse a extinção da obrigação.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
O magistrado julgou extinta a ação por ter reputado
que não houve a prévia constituição do réu em mora.
Contudo, não se pode aqui abonar tal desfecho.
Conforme resulta do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei
911/69 com a redação dada pela Lei 13.043 de 2014, a formal constituição em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011929-12.2020.8.26.0002 -Voto no
3
mora se opera por meio da notificação por carta registrada, que pode ser enviada
pelo próprio credor.
Pois no caso a notificação foi enviada por carta com
aviso de recebimento para a Rua Damasco, 136, Casa 08 – Jardim Fraternidade -
São Paulo, SP – CEP 05870-110, não tendo sido lá entregue porque o
destinatário era “desconhecido” no local (fls. 26/280).
Note-se que aquele era exatamente o local no qual o
réu informou residir como se via na cédula de crédito bancário (fls. 15).
Ora, o entendimento firmado na Corte é no sentido de
que se há de reputar satisfeita a exigência do Decreto-lei 911/69 quando o
próprio devedor tiver inviabilizado a entrega da notificação ao informar endereço
incorreto ao credor.
Assim é porque no regime da Lei 8.078/90, ao qual se
submetem os contratos de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, a
convocação do devedor tem o propósito de lhe dar oportunidade de optar entre
manter o contrato o que supõe o pagamento do débito apontado pelo credor ou
se sujeitar ao desfazimento dele por força da cláusula resolutória (artigo 54, § 2o
do CDC).
Logo, há que se dizer dispensável a notificação no
caso de o próprio devedor ter impossibilitado o seu chamamento, situação em
que o desfazimento do contrato passa a independer da notificação e se dá
diretamente por efeito da cláusula resolutória.
Nesse sentido, de fato, os precedentes da Corte como
dá exemplo acórdão assim ementado:
“Alienação
fiduciária.
Busca
e
Apreensão.
Indeferimento da petição inicial. Carta registrada com AR devolvida pelo Correio
com anotação de ‘Desconhecido’. Mora configurada pela entrega da notificação
no endereço do devedor, prescindindo de recebimento pessoal. Sentença
anulada. Recurso provido.” (Apelação Cível 0032138-25.2011.8.26.0005; Relator:
Des. Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado)
Na espécie, portanto, não se havia de dizer que
inocorreu constituição em mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011929-12.2020.8.26.0002 -Voto no
4
Nesse contexto, pois, não se pode abonar a extinção
do processo, que fica então cassada e desse modo autorizado o processamento
da petição inicial.
Ante a presença dos requisitos legais, concede-se a
liminar de busca e apreensão.
Para tais fins dá-se provimento ao recurso
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator